Tribunal: TJES
Processo: 5000054-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000054-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME
AGRAVADO: FERNANDA MATIELI REIS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000054-47.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME

EMBARGADA: FERNANDA MATIELI REIS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de embargos de declaração opostos por PREMIUM SAÚDE EIRELI – ME (id 1830338), pertinentemente ao v. acórdão id 1721587, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada.

Em suas razões recursais, a Embargante manifesta seu intento de prequestionar dispositivos legais supostamente violados a fim de submeter a controvérsia à análise das Cortes Superiores.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, a Embargante formula questionamentos relacionados ao mérito da causa, à luz dos dispositivos legais invocados, alegadamente relevante para a solução da
quaestio juris
, no intuito de prequestionar a matéria para ulterior interposição de recurso excepcional.

É cediço que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Deve-se gizar, entretanto, que as questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, entretanto, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida com fundamento em outros dispositivos e argumentos, que não os trazidos pela Embargante, o que, de maneira alguma, representa omissão sanável pelos declaratórios.

No caso em apreço, verifica-se que a Embargante visa, com a alegação da omissão, rediscutir a matéria apreciada sob o argumento de estar buscando, apenas e tão somente, prequestioná-la.

Ocorre que o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial - o que é vedado.

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo no recurso especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"(...)

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

(...)"

Assim, verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, argumentos já suscitados.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000054-47.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME

EMBARGADA: FERNANDA MATIELI REIS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - ART.1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um,
de forma explícita, argumentos já suscitados
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração, em que é Embargante PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME e Embargada FERNANDA MATIELI REIS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.